Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011678-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADA:- FRIGORIFICO RS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1011678-80.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença (i) indeferiu o pedido de desconto de ICMS sob a justificativa de que o juízo da execução não pode negar o cumprimento de acórdão transitado em julgado que não discriminou verbas; (ii) determinou a correção monetária pelo IGPMFGV e os juros moratórios de 1% ao mês, com fundamento no art. 17, §2o, da Lei no 9.427/1996 e no art. 126 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, pelo Princípio da Igualdade; (iii) determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para o cálculo do crédito exequendo com acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10%; (iv) indeferiu o pedido de compensação de crédito e débito de faturas vincendas; e (v) deferiu a compensação das faturas vencidas, incluindo a fatura constante no ID 50458395.
Aduz que apresentou um seguro que garante o juízo pois supera em 30% o valor do débito, e por isso deve ocorrer a suspensão do feito, bem como a não incidência da multa e honorários advocatícios de 10%.
Diz que a compensação de débito e crédito lhe é prejudicial porque admite o pagamento de valores até então controversos que são tidos como indevidos por si, embora, em seu artigo 884, o Código Civil6 vede expressamente o enriquecimento ilícito.
Defende a não incidência do ICMS no cálculo, porque teria repassado esse tributo integralmente ao Estado, e não tem o dever de restituí-lo em dobro à agravada.
Diz que o acórdão que determinou a devolução não fixou a utilização do IGP-M como índice de correção monetária. E mais, há decisão no sentido de que INPC-IBGE é um índice adequado, pois é oficial e preserva o valor real do débito.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum proferido nos seguintes termos:
Não obstante a pertinência da argumentação da executada quanto a ICMS, a questão não foi levantada nos autos em momento oportuno, não competindo ao juízo da execução negar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, que emanou o ressarcimento do recolhimento a maior, independente de discriminar as verbas, motivo pelo qual não se sustenta a argumentação nesse ponto, devendo ser integral.
Quanto a omissão inerente aos juros de mora e correção monetária, sabe-se que quando se trata de atraso verificado no pagamento do valor de fatura de energia elétrica, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei no 9.427/1996, bem como do art. 126 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, enseja a correção monetária segundo a variação do IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
De igual forma, deve ser esses os índices para o ressarcimento do consumidor, motivo pelo qual rejeito a argumentação da executada de utilização do INPC para correção e da Selic para os juros de mora, à luz do Princípio da Igualdade.
Assim, denota-se que os cálculos do exequente se mostram mais acertados, mas para que não pairem dúvidas, determino a remessa dos autos a Contadoria para o cálculo do crédito exequendo, devendo esse ser acrescido da multa de 10 % e honorários de 10%.
Quanto ao requerimento de compensação de todo o saldo devedor em faturas que forem vencer no futuro, em se tratando de dívida não vencida, e diante da discordância da exequente, indefiro o pedido, por não contemplar os requisitos da compensação estabelecidos da Lei Civil.
Não obstante o indeferimento, considerando que a executada pugnou pela compensação das faturas futura, e tendo a exequente colacionado uma fatura já vencida ao id (50458395), defiro a compensação dessa e apenas das futuras que vencerem durante da tramitação processual, devendo ser abatidas do crédito exequendo. (Id 92826976)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, visto que não consta que a agravante esteja em via de ser expropriada de algum bem, mesmo porque foi determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator